Tribunal: STF
Processo: ARE 1225182
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: RECURSO INCABÍVEL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão, que negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo agravante, para manter a decisão de pronúncia. Esta a ementa do acórdão:
“PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. PEDIDO DE DESPRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DECISÃO MANTIDA. IMPROVIMENTO. 
1- Decisão comedida, equilibrada e sem eloquência acusatória. 
2- Estando presente os indícios de autoria e a prova da materialidade do delito, não há que se falar em despronúncia. 
3- Qualificadora baseada em provas dos autos. 
4- Ausência de provas de legítima defesa.
5- Recurso conhecido e improvido” (fl. 3, e-doc. 42).

Os embargos de declaração opostos pelo agravante foram rejeitados (e-doc. 45).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.

Sustentou que “a r. sentença de pronúncia e o v. acórdão confirmatório não demonstram, com base em elementos empíricos existentes nos autos, que o crime fora praticado mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido” (fl. 4, e-doc. 48)

Ressaltou que “o Magistrado aplicou capitulação jurídica prevista no inciso IV, do § 2º do artigo 121 do Código Penal (recurso que dificultou a defesa da vítima) sem fundamentação concreta” (fl. 7, e-doc. 48).

Pediu “provimento para cassar o v. acórdão impugnado, em consequência, a r. sentença de pronúncia, por afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal/1988, por ser medida de inteira Justiça” (fl. 11, e-doc. 48).
3. O Presidente do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação do Tema 339 da repercussão geral.

O agravante  não interpôs agravo interno para impugnar a aplicação do Tema 339 da repercussão geral.

4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante realça que “o recurso extraordinário aponta violação art. 93, IX, da Constituição Federal/1988, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em situação análoga, no sentido que deve ser julgado e provido o recurso extraordinário” (fl. 6, e-doc. 54).

Pede “o conhecimento e provimento do recurso de agravo para a retratação da decisão agravada, a fim de que seja dado seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo agravante. 
Caso não haja a retratação, requer a remessa do presente agravo interposto nos autos, a fim de que seja processado e julgado pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, requerendo, ao final, que seja provido o agravo para seguimento ao recurso extraordinário interposto, conhecendo-se e provendo-se o recurso extraordinário ao final.
Por fim, requer ao recorrente os benefícios da justiça gratuita” (fl. 18, e-doc. 54).

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao agravante.

6. No presente agravo em recurso extraordinário, busca-se afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário e declaração de nulidade processual por ausência de fundamentação idônea na decisão de pronúncia sobre a qualificadora prevista no inc. IV do § 2º do art. 121 do Código Penal.
7. O Presidente do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação do Tema 339 da repercussão geral em relação à tese de ofensa ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República.

No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem, nestes termos:
“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).

No mesmo sentido são, por exemplo, os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PROCEDIMENTO INCABÍVEL DE SER ADOTADO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.388.520-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 14 DA LEI 10.826/03. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO QUE SE INSURGE CONTRA A APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC.
2. O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.235.044-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/9/2020; ARE 1.164.481-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 05/08/2020; e ARE 1.261.773-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/7/2020. 3. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.342.900-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 6.12.2021).

Com a não interposição do agravo interno previsto no § 2º do
 art. 1.030 do Código de Processo Civil, tornou-se preclusa a matéria referente à aplicação do Tema 339 da repercussão geral.
8. Ainda que se pudesse superar esse óbice, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assiste ao agravante.

Em 18.1.2016, o agravante foi denunciado como incurso na pena dos incs. IV e VI do § 2º do art. 121 do Código Penal e do caput do art. 12 da Lei n. 10.826/2003, porque, “com animus necandi, utilizando-se de recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima e, ainda, por razões da condição de sexo feminino, matou a ex-mulher (...), mediante disparo de arma de fogo” (fl. 2, e-doc. 14).

Em 9.3.2018, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Imperatriz/MA pronunciou o agravante pela apontada prática do crime disposto no inc. IV do § 2º do art. 121 do Código Penal. Sobre a qualificadora do inc. IV do § 2º do art. 121 do Código Penal, consta da decisão que “a instrução processual foi frutífera quanto à demonstração de indícios que apontam possível execução do delito mediante recurso que impossibilitou ou, no mínimo, dificultou a defesa da vítima, tendo em vista o local em que fora atingida fatalmente, conforme laudo de necrópsia a fls. 10/14” (fl. 3, e-doc. 29).

Em 18.10.2023, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo agravante, mantendo a decisão de pronúncia, ao fundamento de que “a sentença de pronúncia foi devidamente fundamentada pelo magistrado de base. Ademais, a redação da decisão de pronúncia se mostra devidamente moderada, com termos sóbrios e comedidos, não havendo, pois, termos exagerados e indevidos, que evidenciem eloquência acusatória (excesso de linguagem). Em relação à alegada ausência de fundamentação da qualificadora do inciso IV do § 2º do art. 121, do CP, insta observar que as provas até então produzidas nos autos apontam que o modus operandi do agente delituoso encontra-se no contexto da referida qualificadora (dificuldade ou impossibilidade de defesa do ofendido), tendo sido observada a devida fundamentação na decisão vergastada” (fl. 10, e-doc. 42).

9. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.

Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).

No julgamento do Agravo de Instrumento n. 791.292-QO-RG/PE, Tema 339 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas” (DJe 13.8.2010).

10. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes, de que a instrução processual revelaria indícios da qualificadora do recurso que teria dificultado a defesa da vítima, seria imprescindível o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO
INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.465.496-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 2.5.2024).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. ARTIGO 121, § 2º, I, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.470.394-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2024).

“Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Júri. Pronúncia. Autoria e materialidade. Presunção de inocência. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (...) 
3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 
4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE
n. 1.472.657-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 7.3.2024).

11. Em relação ao pedido de gratuidade de justiça, este Supremo Tribunal Federal decidiu que, em crimes de ação penal pública, “as custas só se tornam exigíveis depois do trânsito em julgado da condenação, motivo pelo qual não pode o recurso do réu deixar de ser admitido pela ausência de preparo” (HC n. 95.128, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 4.3.2010). 

Considerada a impossibilidade de inadmissão de recursos por falta de preparo em ações penais públicas, o que se tem na espécie, o agravante carece de interesse recursal nesse ponto.

Se sobrevier sentença condenatória, eventual pedido de gratuidade de justiça deverá ser submetido ao juízo da execução penal, em fase processual adequada à análise da situação financeira do agravante.

Nada há a prover quanto às alegações do agravante.

12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 16 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora